Tribunal: TJSP
Processo: 2253768-51.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta do delito imputado e risco que a sua liberdade traz ao meio social, sobretudo por se tratar, ao que tudo indica, de agente reincidente em delitos

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta do delito imputado e risco que a sua liberdade traz ao meio social, sobretudo por se tratar, ao que tudo indica, de agente reincidente em delitos patrimoniais. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito, sendo a reincidência indicativo da possibilidade de prognóstico restritivo de liberdade. 4. Ordem denegada.